Tribunal: TJES
Processo: 5002431-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002431-20.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NILDO FERREIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não restou operada a preclusão quanto ao pedido de redirecionamento da execução fiscal com fundamento na alegada confusão patrimonial. O magistrado de 1º grau, ao determinar o redirecionamento anterior, o fez com base no fundamento de que o nome do ora recorrente constava na CDA, deixando de apreciar a alegada ocorrência de confusão. Portanto, inexiste violação ao art. 507 do CPC.

2. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A Primeira Turma deste Tribunal Superior tem pacífico entendimento jurisprudencial pela necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade da Pessoa Jurídica, na hipótese em que a parte exequente pretenda alcançar pessoa distinta daquela apontada na Certidão de Dívida Ativa e

não haja qualquer prova da ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.
”. (AgInt no REsp n. 1.961.077/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

3. Os autos denotam a ocorrência de confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, apta a ensejar o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do ora agravante, diante da presunção absoluta de fraude à execução, na forma prevista no art. 185 do CTN.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002431-20.2023.8.08.0000

Agravante: Nildo Ferreira

Agravado: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nildo Ferreira contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha em desfavor de ESAB – Escola Superior Aberta do Brasil EIRELI – EPP, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer o cerceamento de defesa do sócio Nildo Ferreira no processo administrativo tributário que gerou a CDA nº 3829/2018 e, via de consequência, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, e, ainda, acolheu o pedido de redirecionamento da execução fiscal apresentado pelo Município de Vila Velha em face de Nildo Ferreira, titular da empresa executada.

O agravante aduz, em síntese, que (a) a via eleita pelo Município de Vila Velha, denominada como “chamamento do feito à ordem” é inadequada para o pleito de reforma da decisão alterando o fundamento do redirecionamento, sendo vedada a discussão de questões já decididas e a cujo respeito operou-se a preclusão; (b) o pleito de reforma da decisão que determinou o redirecionamento para o sócio em razão de previsão do nome dele na CDA, seja por arguição de erro material do juízo em relação a fundamentação, seja por discordância da municipalidade ao entendimento prolatado na decisão, encontra-se precluso; (c) o empréstimo de dinheiro ao sócio, devidamente formalizado e registrado na contabilidade, não gera qualquer ilegalidade ou confusão patrimonial; (d) o redirecionamento do art. 135 do CTN quando o sócio não foi regularmente incluído na CDA demanda ampla instrução probatória e oportunidade de defesa ao sócio, razão pela qual se faz necessário o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; (e) R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) é apenas um valor acumulado do que foi emprestado até a emissão do documento, representando menos de 3% do total do ativo da empresa. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão do trâmite da execução contra o sócio.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº. 4626918)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pelo não provimento do recurso. (id nº. 4997432).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nildo Ferreira contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha em desfavor de ESAB – Escola Superior Aberta do Brasil EIRELI – EPP, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer o cerceamento de defesa do sócio Nildo Ferreira no processo administrativo tributário que gerou a CDA nº 3829/2018 e, via de consequência, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, e, ainda, acolheu o pedido de redirecionamento da execução fiscal apresentado pelo Município de Vila Velha em face de Nildo Ferreira, titular da empresa executada.

O agravante aduz, em síntese, que (a) a via eleita pelo Município de Vila Velha, denominada como “chamamento do feito à ordem” é inadequada para o pleito de reforma da decisão alterando o fundamento do redirecionamento, sendo vedada a discussão de questões já decididas e a cujo respeito operou-se a preclusão; (b) o pleito de reforma da decisão que determinou o redirecionamento para o sócio em razão de previsão do nome dele na CDA, seja por arguição de erro material do juízo em relação a fundamentação, seja por discordância da municipalidade ao entendimento prolatado na decisão, encontra-se precluso; (c) o empréstimo de dinheiro ao sócio, devidamente formalizado e registrado na contabilidade, não gera qualquer ilegalidade ou confusão patrimonial; (d) o redirecionamento do art. 135 do CTN quando o sócio não foi regularmente incluído na CDA demanda ampla instrução probatória e oportunidade de defesa ao sócio, razão pela qual se faz necessário o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; (e) R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) é apenas um valor acumulado do que foi emprestado até a emissão do documento, representando menos de 3% do total do ativo da empresa. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão do trâmite da execução contra o sócio.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº. 4626918)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pelo não provimento do recurso. (id nº. 4997432).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO VICTOR QUEIROZ PASSOS COSTA:
Boa tarde, Sr. Presidente, Sra. Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões e demais membros da Câmara.

Esse Recurso, como Agravo, é um recurso técnico, matéria de Direito, então, me proponho apenas a relatar alguns detalhes que achamos relevantes para esse julgamento porque há algumas peculiaridades no caso.

Em primeiro lugar, trata-se de um processo de execução fiscal originariamente, que está conexo a outro processo. Enfim, estão conexos porque já foi deferido na 1ª instância, por entender que as partes e pedidos são os mesmos.

Esse primeiro processo, que está conexo ao processo do qual estamos falando, já teve um Agravo de Instrumento discutindo a presença do sócio, meu cliente, na CDA e já foi julgado pelo Dr. Fabio Clem de Oliveira, que estava aqui quando não era Presidente. Foi dado provimento, para retirar o nome do meu cliente da execução fiscal; não se chegou a anular a CDA, mas foi deferida a ilegitimidade.

Mais recentemente, no mesmo processo, houve uma nova decisão em que novamente se tentou o redirecionamento para o meu cliente e o Recurso foi distribuído para o Dr. Júlio César Costa de Oliveira, que aqui está, e já houve deferimento, inclusive, de tutela antecipada, para suspender essa execução, por estar entendido, em princípio, que aquela decisão gerava coisa julgada.

A nosso ver, o Recurso que se julga nesse momento e que, novamente insisto, decorre do outro processo, não é do mesmo que já foi julgado, mas é de um processo que está conexo, que tem os mesmos fatos, o mesmo mérito, e agora está sendo julgado, deveria ter uma decisão consistente, deveria ter uma decisão em que há entendimento de que o nome do meu cliente, o sócio da empresa, não deveria constar nessa CDA porque não houve, lá atrás, um processo administrativo.

Inicialmente é isso que se discute, preliminarmente, nesse Recurso; trazemos essa alegação: "Olha, já existe uma decisão, já existe, inclusive, nesses autos principais da execução fiscal uma decisão anterior do magistrado em que reconhece que, em decorrência da decisão do Tribunal, o Sr. Nildo não poderia estar na CDA.”

Mas, o município, através de um ardil de novo pedido. Veja, após essa decisão do 1º grau, o município vem com novo pedido (não foi recurso, foi um novo pedido), com supostamente novos argumentos, que discordamos que são argumentos novos, pede o redirecionamento e o redirecionamento foi permitido.

Pois bem. Passada essa questão preliminar, que tenho certeza que será analisada, passaremos para o que entendemos que é o fato que deve dar provimento a esse Recurso, que é o nome do meu cliente na CDA.

Vejam, a alegação do município para redirecionamento, é importante destacar, neste momento, que o redirecionamento não está sendo pleiteado por meio de incidente de desconsideração, mas nos próprios autos, é de que há confusão patrimonial e de
que há fraude à execução.

Esses temas estão sendo debatidos no recurso e nos autos, porém o STJ, - aí cito o Dr. Fabio Clem de Oliveira, que muito bem proferiu decisões aqui baseadas em decisões do STJ, então cito por isso, porque também estamos juntando -, é claro ao determinar que apenas é possível o redirecionamento de uma execução ao sócio por IDPJ, por meio de um incidente de desconsideração, possibilitando, em exceções, que não haja o incidente, que seja diretamente nos autos à execução, quando o nome do sócio a ser redirecionada à execução estiver presente na CDA. Por que isso? Porque, então, terá ocorrido um processo administrativo anterior, no qual aquela pessoa teve direito a ampla defesa, contraditório, houve discussão com relação à confusão patrimonial e à fraude e, portanto, o nome dele estando na CDA, não mais há essa necessidade de discussão do que já foi lá atrás.

Perfeito; esse entendimento do STJ que divide essas questões está perfeito. Porém, não foi isso que aconteceu. Na 1ª instância, provamos, através da execução de pré-executividade, levamos o processo administrativo para mostrar que o nome do meu cliente foi incluído na CDA sem que tenha havido citação dele no processo administrativo; ele não falou nada, não foi nem intimado para isso. Foi exatamente esse fato que, no outro processo da conexão, levou o Dr. Fabio Clem de Oliveira a dar provimento ao nosso Agravo e determinar a ilegitimidade do meu cliente naqueles autos.

Vejam, a CDA possui o nome do meu cliente envolvido? Do sócio? Sim, mas não é porque houve o processo administrativo, é porque houve um erro de confecção da CDA e consta lá: Sócio da empresa: Sr. Nildo Ferreira; que é o meu cliente, que já foi citado. Não houve o procedimento correto para a inclusão do nome do sócio.

Então isso impede que o redirecionamento seja simples, que seja nos próprios autos da execução; tem que haver o IDPJ para possibilitar toda uma questão de ampla defesa e contraditório.

Em relação a confusão patrimonial e fraude, argumentamos, volto a dizer que isso é matéria de Direito e documentação, apenas destaco, que o único fato que leva a prefeitura a alegar confusão patrimonial e fraude à execução é uma informação na contabilidade da empresa, no Imposto de Renda, de que houve empréstimos da empresa para o sócio em um valor alto. Tudo bem, não há negativa; novamente cito o STJ, não há negativa, isso está definido, isso está comprovado, isso está declarado, não houve intenção de fraude, não foi retirado dinheiro sem informação, foi feita a informação, mas, primeiro, esses valores não foram transferidos todo o seu montante após a execução; em 2019, quando a execução começou, já havia essa transferência, então a fraude, que depende de transferências posteriores à execução, não aconteceu.

Enfim, a discussão quanto à confusão patrimonial, deixarei para tema de Direito, porque realmente não quero tomar muito tempo, mas peço novamente muita atenção a esse detalhe de que a CDA já foi declarada inválida em outro processo e deveria ser declarada inválida agora e há necessidade de IDPJ.

Agradeço pela palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Eminente Presidente, Em razão da sustentação oral do advogado, peço o retorno dos autos para melhor análise.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 25/07/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Em reapreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão liminar constante no id nº. 4626918.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, não restou operada a preclusão quanto ao pedido de redirecionamento da execução fiscal com fundamento na alegada confusão patrimonial.

Anoto que o magistrado de 1º grau, ao determinar o redirecionamento anterior, o fez com base no fundamento de que o nome do ora recorrente constava na CDA, deixando de apreciar a alegada ocorrência de confusão. Portanto, inexiste violação ao art. 507 do CPC.

Além disso, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “A Primeira Turma deste Tribunal Superior tem pacífico entendimento jurisprudencial pela necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade da Pessoa Jurídica, na hipótese em que a parte exequente pretenda alcançar pessoa distinta daquela apontada na Certidão de Dívida Ativa e não haja qualquer prova da ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.”. (AgInt no REsp n. 1.961.077/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

Analisando os autos constata-se a ocorrência de confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, apta a ensejar o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do ora agravante, diante da presunção absoluta de fraude à execução, na forma prevista no art. 185 do CTN.

Afinal, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “a Empresa Executada confessa a existência de “empréstimo de mútuo ao sócio no valor de 13 milhões de reais e, conforme notas explicativas, encontra-se sem liquidez” (fl. 03 – ID. 5030935). Referido empréstimo de seu no ano de 2019, sem nenhuma garantia exigida.” (...) “considerando, sobretudo, o fato de que a transação ora impugnada se deu após a inscrição da Executada em dívida ativa, o que faz presumir a fraude, nos termos do art. 185 do CTN, que prevê a presunção absoluta de fraude fiscal nesses casos (...).”

Portanto, havendo elementos que conduzem à conclusão de ocorrência de hipótese prevista no art. 135 do CTN, dispensável a instauração do Incidente Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Apesar da alegação do agravante de que o referido empréstimo não é capaz de prejudicar o pagamento do crédito fiscal, o fato é que as tentativas de penhora pelos sistemas Bacenjud e Renajud restaram frustradas, não havendo a empresa recorrente ofertado bens à penhora na ordem de preferência estabelecida pelo art. 11 da Lei nº 6.830/80.

Assim, correta a decisão que deferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal, restando presunção absoluta de fraude à execução. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO DA DEVEDORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA PACÍFICA.

1. No REsp 1.141.990/PR, repetitivo, a Primeira Seção definiu: "(a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário". Assim, verificada situação caracterizadora de fraude à execução, torna-se irrelevante eventual boa-fé da parte compradora do bem imóvel para fins de impedir a penhora, pois, conforme definição jurisprudencial, a presunção de fraude é absoluta.

2. Na espécie, o acórdão recorrido consignou que a alienação do imóvel ocorreu após a citação da executada. Logo, caracterizada está a fraude à execução. 3.(...) (REsp 1.833.644/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.982.766/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (g.n.)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 01/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Relembro tratar-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NILDO FERREIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que nos autos da execução fiscal n. 5000109-58.2019.8.08.0035, movida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em desfavor de ESAB – ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BRASIL EIRELI – EPP, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer o cerceamento de defesa do sócio ora agravante no processo administrativo tributário que gerou a CDA e, via de consequência, a sua ilegitimidade passiva e, ainda, acolheu o pedido de redirecionamento da execução fiscal.

Em sessão de julgamento anterior, a eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, votou no sentido de negar provimento ao recurso, no que foi acompanhada pelo culto Des. Ewerton Schwab Pinto Junior.

Então, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Assim como entendeu a eminente relatora, também não vislumbro a alegada ocorrência da preclusão, pois o redirecionamento da execução fiscal procedido em momento anterior se deu com base em fundamento diverso – constância do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa –, não tendo o d. Juízo de origem, naquela oportunidade, examinado a questão da confusão patrimonial.

No mais, com bem exposto no voto condutor, restou demonstrada a ocorrência da confusão patrimonial apta a autorizar o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do ora agravante, nos termos do art. 135 do CTN.

Assim,
acompanhando integralmente a nobre

relatora, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão liminar constante no id nº. 4626918.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, não restou operada a preclusão quanto ao pedido de redirecionamento da execução fiscal com fundamento na alegada confusão patrimonial.

Anoto que o magistrado de 1º grau, ao determinar o redirecionamento anterior, o fez com base no fundamento de que o nome do ora recorrente constava na CDA, deixando de apreciar a alegada ocorrência de confusão. Portanto, inexiste violação ao art. 507 do CPC.

Além disso, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “A Primeira Turma deste Tribunal Superior tem pacífico entendimento jurisprudencial pela necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade da Pessoa Jurídica, na hipótese em que a parte exequente pretenda alcançar pessoa distinta daquela apontada na Certidão de Dívida Ativa e não haja qualquer prova da ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.”. (AgInt no REsp n. 1.961.077/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

Analisando os autos constata-se a ocorrência de confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, apta a ensejar o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do ora agravante, diante da presunção absoluta de fraude à execução, na forma prevista no art. 185 do CTN.

Afinal, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “a Empresa Executada confessa a existência de “empréstimo de mútuo ao sócio no valor de 13 milhões de reais e, conforme notas explicativas, encontra-se sem liquidez” (fl. 03 – ID. 5030935). Referido empréstimo de seu no ano de 2019, sem nenhuma garantia exigida.” (...) “considerando, sobretudo, o fato de que a transação ora impugnada se deu após a inscrição da Executada em dívida ativa, o que faz presumir a fraude, nos termos do art. 185 do CTN, que prevê a presunção absoluta de fraude fiscal nesses casos (...).”

Portanto, havendo elementos que conduzem à conclusão de ocorrência de hipótese prevista no art. 135 do CTN, dispensável a instauração do Incidente Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Apesar da alegação do agravante de que o referido empréstimo não é capaz de prejudicar o pagamento do crédito fiscal, o fato é que as tentativas de penhora pelos sistemas Bacenjud e Renajud restaram frustradas, não havendo a empresa recorrente ofertado bens à penhora na ordem de preferência estabelecida pelo art. 11 da Lei nº 6.830/80.

Assim, correta a decisão que deferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal, restando presunção absoluta de fraude à execução. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO DA DEVEDORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA PACÍFICA.

1. No REsp 1.141.990/PR, repetitivo, a Primeira Seção definiu: "(a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário". Assim, verificada situação caracterizadora de fraude à execução, torna-se irrelevante eventual boa-fé da parte compradora do bem imóvel para fins de impedir a penhora, pois, conforme definição jurisprudencial, a presunção de fraude é absoluta.

2. Na espécie, o acórdão recorrido consignou que a alienação do imóvel ocorreu após a citação da executada. Logo, caracterizada está a fraude à execução. 3.(...) (REsp 1.833.644/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.982.766/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (g.n.)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002431-20.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
NILDO FERREIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR
A
:
DES.ª

JANETE VARGAS SIMÕES

V
OGAL:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

Relembro tratar-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NILDO FERREIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que nos autos da execução fiscal n. 5000109-58.2019.8.08.0035, movida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em desfavor de ESAB – ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BRASIL EIRELI – EPP, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer o cerceamento de defesa do sócio ora agravante no processo administrativo tributário que gerou a CDA e, via de consequência, a sua ilegitimidade passiva e, ainda, acolheu o pedido de redirecionamento da execução fiscal.

Em sessão de julgamento anterior, a eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, votou no sentido de negar provimento ao recurso, no que foi acompanhada pelo culto Des. Ewerton Schwab Pinto Junior.

Então, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Assim como entendeu a eminente relatora, também não vislumbro a alegada ocorrência da preclusão, pois o redirecionamento da execução fiscal procedido em momento anterior se deu com base em fundamento diverso – constância do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa –, não tendo o d. Juízo de origem, naquela oportunidade, examinado a questão da confusão patrimonial.

No mais, com bem exposto no voto condutor, restou demonstrada a ocorrência da confusão patrimonial apta a autorizar o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do ora agravante, nos termos do art. 135 do CTN.

Assim,
acompanha
ndo
integralmente a
nobre
relatora,
CONHEÇO do recurso,
mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão de 18/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.